Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. TEMPO SIGNIFICATIVO. PRIMEIRA REITERAÇÃO.
1 – Teimosinha. Aumento da efetividade. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade.
2 – Teimosinha. Tempo razoável. Primeira reiteração. É possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante o sistema SISBAJUD, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou a alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. O fato de a aplicação “teimosinha” ter sido realizada uma única vez sem qualquer reiteração, corrobora com a necessidade de se utilizar a pesquisa pleiteada.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
ic